Tribunal: TJES
Processo: 5009617-95.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009617-95.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSE PINTO DE SOUZA e outros (7)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. SERVIDOR MUNICIPAL. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE SÃO PROFESSORES CELETISTAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTES DE CARGO EFETIVO E QUE O MUNICÍPIO DESCUMPRE A LEI FEDERAL 11.738/2008 QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REGULADA PELA LEI MUNICIPAL 6.626/2012, QUANDO NÃO APLICA O PERCENTUAL DE AUMENTO QUE É CONCEDIDO À CATEGORIA. RESSALTAM QUE O ENTE CONSIDERA O TOTAL DA REMUNERAÇÃO COMO PARÂMETRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL, NÃO OBSERVANDO, TAMBÉM, O COMANDO DE REVISÃO GERAL ANUAL PREVISTO NO ART. 14 DA CITADA LEI LOCAL. ALEGAM, AINDA, QUE O MUNICÍPIO TRATA DE FORMA DIFERENCIADA OS PROFESSORES EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUEREM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NA OBRIGAÇÃO DE APLICAR RETROATIVAMENTE AO ANO DE 2014 OS MESMOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE SALARIAL QUE FORAM APLICADOS AO PISO NACIONAL PREVISTO NO ART. 5º DA LEI 11.738/08, ATÉ FINAL DA LIDE, RECAINDO SOBRE TAIS VALORES AS VERBAS A TÍTULO DE PROMOÇÕES HORIZONTAIS DECORRENTES DOS BIÊNIOS E DEMAIS VERBAS DECORRENTES, DEVENDO TAIS VALORES SEREM ATUALIZADOS MONETARIAMENTE, INCLUSIVE QUANTO À COTA-PARTE PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA CONTESTAÇÃO O MUNICÍPIO RÉU ALEGOU QUE A LEI FEDERAL 11.738/2008 DETERMINA A OBSERVÂNCIA DO VALOR FIXADO, COM PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR A ELE, NÃO HAVENDO COMANDO LEGAL QUE DETERMINE A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE CONCEDIDO. SUSTENTOU AINDA QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VERIFICA O PISO SALARIAL DO PROFESSOR, COMPARANDO-O AO PISO NACIONAL E, SE INFERIOR, COMPLEMENTA-O ATÉ ATINGIR O MÍNIMO NACIONAL, SE SUPERIOR OU IGUAL, PAGA O VALOR FIXADO NA LEI MUNICIPAL. DIZ QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E QUE O ENQUADRAMENTO DA AUTORA E DA SERVIDORA PARADIGMA SÃO DIFERENTES E, CONSEQUENTEMENTE, O PISO SALARIAL DE UMA E DE OUTRA TAMBÉM O SÃO. REQUEREU, AO FINAL, IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
FLAGRANTE VIOLAÇÃO DA LEI 11.738/08. PUGNAÇÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROVIDO O RECURSO ORA INTERPOSTO, DANDO PROCEDÊNCIA AO PLEITO, COM REFERÊNCIA AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, DE MODO A SE CONSIDERAR O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE COMANDO LEGAL PARA PAGAMENTO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE AOS INTEGRANTES DA CARREIRA. REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
IMPENDE MENCIONAR QUE FORAM PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (PRIMEIRO ESTÁGIO), BEM COMO AS CONDIÇÕES/REQUISITOS AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO (SEGUNDO ESTÁGIO). LOGO, PASSO DORAVANTE AO TERCEIRO ESTÁGIO, EXAMINANDO O
MERITUM CAUSAE. IN CASU,
ANTE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, A PARTE AUTORA, COMPOSTA POR SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO REQUERIDO, PLEITEIA PELA CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PISO SALARIAL PARA A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. O CERNE DA PRESENTE LIDE, PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA OBJURGADA MERECE REFORMA, PARA QUE POSSA SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS EM COTEJO COM O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
POIS BEM
, O
ART. 2º, §1º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
, DIZ QUE: “
Art. 2º, § 1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”
.
CONFORME
ART. 2º
DA LEI
, FOI DEFINIDO O VALOR INICIAL DE R$950,00, COMO PREVISTO NO REAJUSTE DE 2009, COM PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL, CONFORME FIXADO NO
ART. 5º
DA MESMA LEI. DESSARTE, A RECORRENTE PREENCHE OS REQUISITOS DO
§2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
, EIS QUE POSSUI CONTRATO DE DESIGNAÇÃO PARA OCUPAR O CARGO DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE A COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR TAL ASSUNTO É DA UNIÃO E NÃO DOS MUNICÍPIOS, TENHO QUE, CONSIDERANDO A LEI FEDERAL, A PARTE RECORRENTE FAZ JUS AO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. A PROPÓSITO, CITO PARTE DO VOTO DE EX-INTEGRANTE DA TURMA RECURSAL
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
:
“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora.”.
POR FIM, TENHO POR REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL, CONDENANDO O RECORRIDO A PAGAR AS DIFERENÇAS MENSAIS CORRESPONDENTES AO VENCIMENTO BÁSICO DA PARTE RECORRENTE NO PERÍODO DE 2014, 2015 ,2016, 2017 E 2018, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO PRESENTE CASO.
(7).
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVIDO
. (8).
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO NO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)